Tribunal: TJDFT
Processo: 0723625-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. 0,5% SOBRE VALOR DO CONTRATO. CABIMENTO.
1. O artigo 475 do Código Civil preconiza que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
2. A condenação em lucros cessantes visa compensar o tempo em que o comprador ficou obstado de usufruir do imóvel pelo atraso na entrega. O valor fixado se mostra razoável no patamar de 0,5% sobre o valor do contrato. Precedentes desse Tribunal.
3. A indenização a título de lucros cessantes para o caso de atraso na entrega de imóveis não está vinculada à efetiva locação do bem, mas tem fundamento na privação do uso em virtude do descumprimento do prazo contratual por culpa exclusiva da construtora/incorporadora.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.